Tribunal: TJDFT
Processo: 0003111-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 56,072G DE COCAÍNA, 4,25G DE CRACK E 2,06G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE TENTOU SE DESVENCILHAR DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente tinha em depósito porções de cocaína, crack e maconha, destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, devendo ser confirmada a condenação.
2. A versão do recorrente de que é mero usuário está em descompasso com o conjunto probatório. O recorrente, ao perceber a chegada da polícia, entrou no estabelecimento comercial que estava sob sua responsabilidade e tentou se desvencilhar das drogas ali existentes, sendo flagrado jogando um pó branco na pia e ligando a torneira, fazendo a substância descer pelo ralo. Todavia, os policiais localizaram as porções de drogas mencionadas na denúncia (cocaína, crack e maconha), destinadas ao comércio ilícito.
3. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, e as condições em que se desenvolveu a ação, tendo o réu corrido para dentro do estabelecimento para se desvencilhar da droga, não deixam dúvidas de que o entorpecente era destinado ao comércio ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, e § 4o da Lei no. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos da sentença.